Tribunal: TJSP
Processo: 2110133-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recuperação Judicial. Crédito decorrente de honorários periciais fixados pela atuação do agravado em reclamação trabalhista. Possibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas, porque, embora a lei de regência não preveja qualquer privilégio a outros profissionais liberais, que não sejam os advogados, dada a natureza alimentar da verba, deve ser aplicado, por analogia. Crédito, portanto,

Ementa:
Recuperação Judicial. Crédito decorrente de honorários periciais fixados pela atuação do agravado em reclamação trabalhista. Possibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas, porque, embora a lei de regência não preveja qualquer privilégio a outros profissionais liberais, que não sejam os advogados, dada a natureza alimentar da verba, deve ser aplicado, por analogia. Crédito, portanto, que deve ser inscrito na Classe I.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110133-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que são agravantes CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS
AGRÍCOLAS
LTDA,
CAMPOFERT
DIESEL
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO
INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CAMPOFERT
MINAS
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES
E
TRANSPORTES LTDA. (CAMPOFERTMINAS) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
OUTRAS e CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado LERIS FERNANDO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110133-80.2020.8.26.0000 -Voto no 44.497
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2110133-80.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUAÍRA
JUIZ DE DIREITO: ANDERSON VALENTE
AGRAVANTES:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
AGRAVADO: LERIS FERNANDO GARCIA
INTERESSADA:
LASPRO
CONSULTORIA
S/C
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 44.497
Recuperação Judicial. Crédito decorrente de honorários periciais
fixados pela atuação do agravado em reclamação trabalhista.
Possibilidade, na hipótese, de equipará-lo aos trabalhistas,
porque, embora a lei de regência não preveja qualquer privilégio
a outros profissionais liberais, que não sejam os advogados, dada
a natureza alimentar da verba, deve ser aplicado, por analogia.
Crédito, portanto, que deve ser inscrito na Classe I.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de habilitação de crédito promovida
pelo agravado nos autos da recuperação judicial das agravantes, julgada
procedente pela r. decisão de fls. 44/45 da origem para admitir a inclusão, na
Classe I, do valor de R$1.648,84.
Sustentam, em suma, que se deve classificar o crédito
como quirografário, pois tem origem na prestação de serviços de perito
judicial nos autos da reclamação trabalhista no 001209-95.2014.5.03.0101 e
não há, na legislação em vigor, previsão do enquadramento da verba do
profissional liberal como de natureza trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110133-80.2020.8.26.0000 -Voto no 44.497
3
Processado sem efeito suspensivo, vieram manifestações
da administradora judicial (fls. 86/90) e da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
95/98).
É o relatório.
É consenso na jurisprudência das Câmaras Especializadas
da Corte que a equiparação dos créditos derivados de honorários de advogado
aos trabalhistas aplica-se em razão de existir previsão legal do privilégio na
Lei n. 11.101/2005 e no diploma processual civil.
Embora não se olvide que os mesmos órgãos, dada a
ausência de previsão legal de qualquer privilégio especial a outros
profissionais liberais, tenham classificado os créditos daí decorrentes como
quirografários (Classe III)1, não vejo razão para não aplicar, por analogia, o
mesmo tratamento das verbas estritamente trabalhistas àquelas de natureza
eminentemente salarial.
De efeito, é inarredável a conclusão de que os honorários
periciais e de outros profissionais liberais tem natureza alimentar e decorre
do trabalho, de modo que se impõe dispensar-lhes tratamento isonômico.
Nesse sentido, inclusive, decidiu recentemente o Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE SIMPLES. VALORES
REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E
AFINS. VERBA DE NATUREZA ANÁLOGA A SALÁRIOS.
TRATAMENTO
UNIFORME
EM
PROCESSOS
DE
SOERGUIMENTO.
1. Impugnação à relação de credores protocolizada em 17/2/2017.
1 Veja-se, a propósito: TJSP; Agravo de Instrumento 2014599-17.2017.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017 e
TJSP; Agravo de Instrumento 2200557-13.2016.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110133-80.2020.8.26.0000 -Voto no 44.497
4
Recurso especial interposto em 22/7/2019. Autos conclusos à Relatora
em 13/12/2019.
2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes da prestação
de serviços contábeis e afins podem ser equiparados aos trabalhistas
para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial da
devedora.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas
partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional,
ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da
recorrente.
4. O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais
liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação judicial -
deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em
virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
5. Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito ser
uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa hipótese, a
natureza alimentar da verba não é modificada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO2.
Por tais fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 REsp 1851770/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
20/02/2020